Tribunal: TJMT
Processo: 0016122-62.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0016122.62.2012.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - CAPITAL
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ELAINE CRISTINA CRESPO MANTEL
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ELAINE CRISTINA CRESPO MANTEL
E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO – REGIME DOMICILIAR – CONCESSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – APELANTE QUE AGUARDA O DESFECHO DO JULGAMENTO EM LIBERDADE – 2. RECURSO ACUSATÓRIO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS INCRIMINADORES – DEPOIMENTOS POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – VIABILIDADE – ENUNCIADO 8/TJMT – CONDENAÇÃO DECRETADA – 3. RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – 4. APELO ACUSATÓRIO PROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando a apelante em liberdade e não iniciado o cumprimento da pena, constitui supressão de instância a avaliação do pedido de concessão de regime domiciliar na forma do art. 117, inciso II, da LEP, que deverá ser submetido primeiramente ao Juízo da Execução Penal. Pedido não conhecido.
2. O especial fim de agir do crime de associação para o tráfico, consistente no ânimo associativo estável e perene, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas pode se assentar na participação ostensiva e reiterada do associado em negociações envolvendo a venda de drogas ao longo de mais de dois meses.
3. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.
4. Apelo acusatório provido. Apelo defensivo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016122-62.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELAINE CRISTINA CRESPO MANTEL - CPF: 994.617.061-20 (APELADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO BONIFACIO SANTANA - CPF: 785.900.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO EDUARDO BERNARDES - CPF: 544.860.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO –
1. PRELIMINAR DE OFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO – REGIME DOMICILIAR – CONCESSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – APELANTE QUE AGUARDA O DESFECHO DO JULGAMENTO EM LIBERDADE –
2. RECURSO ACUSATÓRIO
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS INCRIMINADORES – DEPOIMENTOS POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – VIABILIDADE – ENUNCIADO 8/TJMT – CONDENAÇÃO DECRETADA –
3. RECURSO DEFENSIVO
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –
4. APELO ACUSATÓRIO PROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estando a apelante em liberdade e não iniciado o cumprimento da pena, constitui supressão de instância a avaliação do pedido de concessão de regime domiciliar na forma do art. 117, inciso II, da LEP, que deverá ser submetido primeiramente ao Juízo da Execução Penal. Pedido não conhecido.

2. O especial fim de agir do crime de associação para o tráfico, consistente no ânimo associativo estável e perene, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas pode se assentar na participação ostensiva e reiterada do associado em negociações envolvendo a venda de drogas ao longo de mais de dois meses.

3. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

4. Apelo acusatório provido. Apelo defensivo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
interpostos em tempo e modo por
Ministério Público de Mato Grosso
, nas pessoas dos Promotores de Justiça, Drs. Rodrigo de Araújo Braga Arruda, César Danilo Ribeiro de Novaes, Samuel Frungilo, Carlos Roberto Zarour César e Marcos Bulhões dos Santos, e por
Elaine Cristina Crespo Mantel
, qualificada e representada pelo Dr. Márcio José da Silva, OAB/MT 16.225, colimando a reforma da
sentença
proferida em 03/8/2018 [id. 100321504, fls. 759/766 - PARTE 5] pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital – Esp. Contra o Crime Organizado, Ordem Tributária e Econômica, Administração Pública e Lavagem de Dinheiro, nos autos de Ação Penal n. 0016122-62.2012.8.11.0042, cód. 335128, e que, julgando
parcialmente procedente a denúncia
tirada da operação
Mayah
, condenou
Elaine
ante a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 500 dias-multa, valor unitário mínimo, absolvendo-a, de outro lado, da acusação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sob o palio da anemia probatória [art. 386, VII, do CPP].

Nas razões recursais, os Promotores de Justiça subscritores das razões de apelação no id. 100321506 [fls. 768/776-pdf - PARTE 5] sustentam o desacerto da sentença quanto à absolvição da apelada
Elaine
pela prática do ilícito penal descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, salientando que a apelada possuía conhecimento de toda a movimentação do grupo criminoso criado para a prática do crime de tráfico de drogas, e prestava efetivo auxílio para Bruno Greve, nas tratativas de compra e venda de drogas, bem como exercia a função de interlocutora entre Bruno e outros parceiros comerciais na narcotraficância, em especial, Fagner “Tardele”, o que a coloca na condição de associada para o tráfico, razão pela qual postula a
condenação dela nos termos da denúncia
.

Por sua vez, a douta defesa constituída da apelante
Elaine
, nas razões constantes do id. 100321509 [fls. 784/787-pdf - PARTE 5 ], postula a
absolvição da prática do crime de tráfico de drogas
, salientando a ausência de provas robustas acerca de sua efetiva participação no referido crime.

Subsidiariamente, pede a
concessão de prisão domiciliar
à apelante, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, já que é mãe de filho portador de síndrome de
Down
, o qual necessita dos cuidados da mãe, bem como é mãe de outro filho, com apenas dois anos de idade, que também precisa de seus cuidados.

Nas contrarrazões anexadas no id. 100321516 [fls. 814/823-pdf - PARTE 5], a douta acusação repele as aduções defensivas sobre a narcotraficância, salientando existirem provas suficientes da participação de
Elaine
no esquema voltado à prática do crime do art. 33 da Lei n. 111.343/2006, o que se demonstra pelas interceptações de conversas telefônicas travadas com Fagner “Tardele”, onde demonstra conhecimento do transporte e venda ilícita de drogas do município de Mirassol d’Oeste para o Estado de Minas Gerais, funcionando como interlocutora de Bruno Greve, circunstâncias essas reforçadas no relato de policiais ouvidos em Juízo.

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, salienta que tal pretensão deverá ser manejada em sede de execução penal, o que impede o seu acolhimento. Postula, assim, o
desprovimento
do apelo defensivo.

Nas contrarrazões ao recurso ministerial, a defesa repele o pedido condenatório, sustentando-se nas premissas fixadas na sentença [id. 100321525, fls. 845/850-pdf - PARTE 5], postulando o seu
desprovimento
.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado, e o termo de análise no id. 100557956 - PARTE 5 não encontrou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 100557974 - PARTE 5, assinalou que o processo e julgamento do apelo criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, é pelo
desprovimento do recurso defensivo
e o
provimento da pretensão condenatória aviada no apelo acusatório
:

“
Ementa
: Apelação Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Absolvição por ausência de provas – Improcedente – O vínculo estável e permanente entre a ré Elaine e os demais membros da associação criminosa ficou comprovado pelas interceptações telefônicas e pelos depoimentos colhidos nos autos, uníssonos no sentido de que a ré Elaine intermediava as negociações de venda de entorpecentes entre os corréus Bruno e Fagner, na região de Mirassol d’Oeste -
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação da recorrente Elaine Cristina Crespo Mantel, e pelo provimento do apelo ministerial, a fim de que a ré Elaine seja condenada pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, caput da Lei de Drogas
” [parecer, id. 105364965, p. 1

- PARTE 5].

Inicialmente, considerando a possível prevenção do eminente Des. Pedro Sakamoto para o julgamento da lide, determinei a remessa dos autos em redistribuição na data de 02/12/2021 [id. 111381451].

Entretanto, o referido Magistrado recusou a prevenção em 07/02/2022, sustentando que julgou o HC 154645/2012 apenas em razão de substituição ao eminente Des. Alberto Ferreira de Souza, atraindo o óbice de prevenção dirimido a partir da Consulta n. 02/2018 – CIA 0029232-50.2018.8.11.0000 [id. 117077962].

Acolho as justificativas apresentadas no id. 117077962.

É em síntese Relatório.

V O T O R E L A T O R

[PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de
Elaine Cristina Crespo Mantel
, qualificada, pede a
concessão de prisão domiciliar
, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, já que é mãe de filho portador de síndrome de
Down
, o qual necessita dos cuidados da mãe, bem como é mãe de outro filho, com apenas dois anos de idade, que também precisa de seus cuidados.

Entretanto, consta que a apelante
Elaine
se encontra aguardando o desfecho do recurso em liberdade desde 18/11/2013, data em que fora revogada a sua prisão domiciliar cautelar, e, não sendo caso de aplicação cautelar dessa medida, tampouco de início imediato do cumprimento da pena,
não conheço
do pedido de concessão do regime domiciliar registrado na forma do art. 117, III, da LEP, que demandará primeiramente o início do cumprimento da pena, bem como, prévia submissão do tema à autoridade judiciária responsável pela fiscalização de seu cumprimento, sob pena de supressão de instância.

Assim,
não conheço do apelo defensivo
aviado em prol de
Elaine Cristina Crespo Mantel
, qualificada, quanto à pretensão de concessão de prisão domiciliar, por supressão de instância.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Elaine Cristina Crespo Mantel
, qualificada, foi
condenada
por sentença proferida em 03/8/2018 [id. 100321504, fls. 759/766 – vol. 5] pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital – Esp. Contra o Crime Organizado, Ordem Tributária e Econômica, Administração Pública e Lavagem de Dinheiro, nos autos de Ação Penal n. 0016122-62.2012.8.11.0042, cód. 335128, ante a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de
05 anos e 10 meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
,
absolvendo-a
, de outro lado, da acusação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sob o palio da anemia probatória [art. 386, VII, do CPP].

Depreende-se da denúncia constante dos ids. 100315454 a ,100315467 fls. 12/214-pdf, vol. 1], respaldada no extenso produto das investigações desencadeadas pela Polícia Federal, as quais culminaram, vale dizer, na deflagração, em 25/11/2011, da
Operação Mayah
, que
Elaine
compunha grupo criminoso cuja especialidade era a difusão lucrativa de substância proscritas em diversas localidades [estados de Minas Gerais, Piauí, São Paulo, Ceará e Rio Grande do Norte], estabelecendo-se, entre eles, um vínculo perene e estável, por força do qual se distribuíam tarefas específicas a cada um de seus componentes, sempre com vistas à distribuição de pasta-base de cocaína, em detrimento da saúde pública das regiões onde o produto ilícito era disseminado.

Com efeito, a denúncia descreve que
Elaine
dava apoio logístico à pessoa de
Bruno Greve
, exercendo, muitas das vezes, função de intermediação na venda de drogas entre o fornecedor acima mencionado e demais parceiros/compradores, inclusive buscando fornecedor de drogas para o parceiro mineiro
Fagner Francisco Eleutério Chaves
, vulgo “Tardele”.

Além disso,
Elaine
foi responsável por viabilizar o contato entre
Bruno Greve
e
Fagner Francisco Eleutério Chaves
nas tratativas realizadas entre maio e junho de 2011, visando a remessa de 23kg de cocaína da cidade de Porto Esperidião/MT para Belo Horizonte/MG. Em algumas ocasiões, era para
Elaine
que Fagner reclamava sobre a lentidão do envio da droga encomendada, que foi transportada pela pessoa de
Josenilton Crispin de Oliveira
, vulgo “
Alex
”, ocasião em que competiu a ela acalmar o parceiro e ratificar todo o negócio.

Fato é que aquele transporte foi feito sem intercorrências, tendo a droga chegado ao seu destinatário final. Contudo, a polícia logrou encontrar e apreender parte da mesma droga no dia 07/6/2011, por volta de 17h, nas proximidades da
Toca da Raposa
, porque já vinha monitorando referido traficante, tendo-o surpreendido no momento em que havia acabado de entregar para
Flávia Fernanda Rodrigues Gomes Oliveira
, consistindo em cinco tabletes com peso total de 5,65kg.

Dando sequência às diligências, agentes da polícia federal se dirigiram até a casa da irmã de
Fagner
, localizada na rua Felício Brandi, n. 104, apartamento 302, bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte/MG, onde apreenderam mais quatro tabletes de cocaína, com peso total de 4,36kg, que o próprio
Fagner
confirmou ser proprietário.

O restante da droga enviada por
Bruno Greve
não foi apreendido.

Consta que, dentro do contexto fático narrado na denúncia, a autoridade judiciária sentenciante reconheceu a procedência da acusação lançada contra
Elaine Cristina Crespo Mantel
, de participar do narcotráfico juntamente com
Bruno Greve
, mas rechaçou igual possibilidade quanto ao delito de associação criminosa, consoante se vê do trecho abaixo colacionado:

“
A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos:

- Áudios da Operação Mahyah (interceptações telefônicas) – mídia às fls. 3673.

- Laudo Pericial de constatação de substância entorpecente (fls. 4225/4233.

- Depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo (mídia audiovisual de fls. 4191; 4069-4070).

A testemunha LEONARDO DE SOUZA CAETANO (mídia audiovisual - fls. 4069/4070) declarou que a acusada ELAINE CRISTINA CRESPO MANTEL foi vinculada à prática de tráfico de drogas, por meio de interceptação telefônica. Esclareceu que existe outra Elaine Palhuca que é esposa do acusado JOELSO. Mas que ELAINE CRISTINA CRESPO MANTEL teria vínculos com traficantes da região de Mirasol do Oeste/MT que iriam transportar para o Estado de Minas Gerais. Confirmou que ela foi interceptada negociando a droga com Fagner Tardele e Bruno e que a droga foi interceptada, mas ELAINE não foi presa em flagrante.

A testemunha JONAS TADEU MARQUES mencionou em juízo que acompanhou a operação em Pontes de Lacerda. Disse que lavrou o flagrante de Everaldo Morezi que estava com 18kg de pasta base. Esclarece que ele foi abordado na região de Marabá. Relatou que EVERALDO tinha relação com JOELSIO, que era o responsável por gerenciar a droga, enquanto que Everaldo era o transportador. Sustentou que acompanhou a interceptação de Adalberto Palhuca que disse que passou pela viatura do Gefron. Asseverou que realizaram diligências e confirmaram que se tratava de uma quadrilha de tráfico de drogas. Declarou que o principal articulador era Joelsio. Não mencionou fatos relacionados à acusada ELAINE CRESPO MANTEL (Fls.4119).

A testemunha CLAUDIO ADOLFO (mídia audiovisual – fls. 4191), declarou em juízo que acusada ELAINE CRISTINA CRESPO MANTEL participou do esquema de tráfico de drogas (minuto 01:07:16). Relatou que ELAINE caiu nas interceptações telefônicas falando com o acusado FAGNER TARDELE. Sustentou ficou evidente que ELAINE negociou a venda da droga e exigiu parte dela como pagamento. Mencionou que ELAINE ligava para GILSON que tinha a função de consultar se BRUNO GREVE tinha chegado da Fazenda com a droga. Por fim, relatou que Gilson ajudava a intermediar os acusados ELAINE CRESPO e BRUNO.

Em interrogatório, Elaine Cristina Crespo Mantel (fls. 4177/4178). Negou os fatos narrados na denúncia. Esclareceu que seu marido foi preso em Betin/MG e que mandava as coisas para ele na cadeia. Negou chamar Tardele de primo. Não se recorda de que conversa se tratou. Disse que já conversou com Tardele, porque mandava objetos pessoais para o seu marido através dele. Confirmou que seu marido estava preso por crime de tráfico de drogas. Negou ter ligado para Everaldo Morezi. Negou conhecer a mulher de Everaldo. Não conhece Fagner Francisco e Alan Sidney.

Em um dos áudios referente à interceptação telefônica constantes nos autos (fls. 3673, Áudio no. 20110419092912053 – 19/04/2011), TARDELE liga para ELAINE para tratar do assunto relacionado à remessa de um “trem” e que poderia procurar outro vendedor porque o BRUNO não estava atendendo telefone. ELAINE justifica que BRUNO estava na FAZENDA, provável local em que iria receber a droga para repassar para outros Estados.

Já em outro diálogo (fls. 3673, Áudio 20110527175731216 – de 27/05/2011) entre TARDELE e BRUNO, ficou demonstrado que eles estariam realizando a negociação de drogas, já que durante a conversa BRUNO justifica para TARDELE que estava na fazenda realizando negócio e já teria “ajeitado as coisas”. TARDELE pede para BRUNO mudar de telefone e reclama que a “muié” não estaria atendendo telefone. Nos diálogos BRUNO pede para TARDELE uma camionete e TARDELE diz que tem uma Triton e um New Civic. Ao final da conversa eles mencionaram a mulher que não atendia as ligações e desaparecia, referindo-se à ELAINE CRESPO.

Em outra ligação (fls. 3673, Áudio 20110527175731216 – de 18/05/2011), ELAINE diz que o menino colocou mais dinheiro, provavelmente referindo-se ao acusado TARDELE.

Insta salientar que houve a apreensão de 04 (quatro) tabletes de cocaína na residência da irmã de FAGNER TARDELE.

Com efeito, o art. 33 da lei 11.343/06 estabelece:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Embora a acusada nega a prática delitiva, restou demonstrado através dos depoimentos das testemunhas e interceptação telefônica que ELAINE CRESPO auxiliou o acusado BRUNO na venda de drogas para TARDELE, que foi apreendida no Estado de Minas Gerais, caracterizando a causa de aumento prevista no art.. 40, inc. V da lei 11.343/06.

Por seu turno, embora haja demonstração de que ELAINE teria concorrido para tratativa da venda de drogas entre BRUNO e TARDELE, observo que não restou evidenciado o vínculo estável a fim de caracterizar a associação para o tráfico de forma duradoura e estável, uma vez que durante os diálogos das interceptações telefônicas, os acusados TARDELE e BRUNO falam que a mulher desaparecia, o que prejudicava as negociações. Assim, embora haja a demonstração de que intermediou a venda da substância entorpecente que posteriormente foi apreendida pela Polícia Federal, constata-se que ELAINE CRESPO agiu de forma eventual auxiliando BRUNO.

3. Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa. Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes - pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos -, a absolvição do paciente é medida que se impõe. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para absolver o paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas. (Habeas Corpus no 374.942/RJ (2016/0271714-5), 5a Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 14.08.2017).

Ademais, vejo que não há provas suficientes de que houve a apreensão de drogas na posse da acusada ELAINE ou existência concreta de vínculo subjetivo com outros integrantes da suposta organização criminosa, que se possa concluir sua vinculação estável, razão pela qual entendo que sua absolvição é medida que impõe.

Em face do todo exposto o único caminho possível é a condenação da ré nos termos do art. 33 e 40, V, ambos da lei 11.343/06 e absolvição pela prática do crime descrito no art. 35 do mesmo diploma legal, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP
” [
sic
sentença, id. 100321504, fls. 759/766-pdf, vol. 5].

Inconformados, tanto acusação quanto defesa apelam, buscando a reforma da sentença condenatória, as quais passo a pormenorizar.

I. APELO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA APELADA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

De acordo com o turno acusatório, o simples fato de Bruno e Fagner terem dito em conversas telefônicas interceptadas com autorização da justiça que “
a mulher desaparecia e isto prejudicava as negociações
”, essa afirmação não elide a associação para o tráfico de drogas.

A uma, porque, segundo os doutos recorrentes, essa frase não foi interpretada da forma como deveria, porque não há referência expressa de que a pessoa “esquisita” que “desaparecia” se tratasse de Elaine. Na realidade, “
o que a conversa demonstrou é que ELAINE tinha conhecimento sobre os motivos pelos quais Bruno não estava atendendo os telefonemas de Fagner, consistente no fato dele ter se deslocado para uma fazenda – que na verdade se tratava de um local onde estava sendo realizado o carregamento de entorpecente
” [razões, id. 100321506, fls. 769/770-pdf, vol. 5].

A duas, porque ficou comprovado,
quantum satis
, que
Elaine
participava das ações delituosas realizadas por
Bruno Greve
, dando-lhe apoio logístico e auxílio, bem como intermediando as negociações espúrias entre Bruno Greve e outros parceiros, em especial, Fagner Francisco Eleutério Chaves, vulgo “Tardele”.

Nesse sentido, continua, depois de perder uma carga de drogas em ação policial realizada
anteriormente
, no dia 26 de março de 2011 [portanto, antes da remessa de drogas mencionada na denúncia, da qual acabou sendo condenado],
Fagner
procurou
Elaine
solicitando ajuda para que conseguisse uma nova carga de drogas, sendo que foi ela quem indicou
Bruno Greve
como possível fornecedor, havendo então sucessivas tratativas entre os meses de maio e junho de 2011, as quais culminaram na remessa da droga para Belo Horizonte por meio do mula
Josenilton Crispin de Oliveira
, vulgo “
Alex
”, carga essa que efetivamente chegou ao seu destino, porém, foi apreendida logo no dia 07/6/2011, parte no momento em que havia acabado de entregar para
Flávia Fernanda Rodrigues Gomes Oliveira
, e outra parte, na casa da irmã de
Fagner
, localizada na rua Felício Brandi, n. 104, apartamento 302, bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte/MG.

Nessa esteira, sustenta-se que desde a conversa mantida com Fagner no dia 19 de abril de 2011, possuía conhecimento sobre a localização e os interesses de
Bruno Greve
, principalmente porque este último admite para
Fagner
que realmente estava na “fazenda”, assim como informado por
Elaine
.

Além disso, assinala a douta acusação, a reforçar o vínculo estável e permanente dessa apelada com
Bruno Greve
, ela foi pilhada em interceptações telefônicas no dia 18 de maio de 2011 passando informações sobre depósito em dinheiro que Fagner havia recebido, relativo a comercialização de drogas, bem como existem várias outras conversas demonstrativas do vínculo associativo entre
Elaine
com outros integrantes do grupo.

Esclarece que a norma penal do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 em momento algum exige que o grupo associado tenha por objetivo praticar vários crimes de tráfico, contentando-se com o cometimento de apenas um, ou mesmo, nenhum, bastando a criação de um elo associativo estável e permanente para tanto, como no caso.

Nessa esteira, lembrando que as investigações descortinaram a composição de pelo menos 52 pessoas entrelaçadas por elos ramificados de modo a facilitar o escoamento da droga para várias partes do país, sendo que
Elaine
desempenhava função importante dentro dessa estrutura, na medida em que auxiliava
Fagner
e
Bruno
a concretizar os objetivos espúrios anteriormente traçados, ainda que não conhecesse todos os demais integrantes dessa associação criminosa, o que comprovaria o crime em questão.

Analisando as aduções postas no presente anseio recursal, entendo que a pretensão condenatória deve ser julgada
procedente
.

Ora, ficou claro que
Elaine
intermediava a venda de drogas juntamente com
Bruno Greve
pelo menos desde abril de 2011, quando passou a ter conversas telefônicas mantidas com
Fagner
e
Bruno
interceptadas, onde comprovou ter realizado tratativas sobre pagamento, transporte e envio da droga para Belo Horizonte/MG, não se tratando, pois, de uma ocasional reunião de vontades para a satisfação da aquisição de drogas visando a revenda naquele outro Estado da Federação, o que se comprova a partir das transcrições feitas desde a denúncia, e confirmadas em Juízo pelas testemunhas
Leonardo de Souza Caetano
e
Cláudio Adolfo
[depoimentos judiciais gravados no relatório de mídias, id. 100321528, pp. 2-3, fls. 854/855-pdf], onde deixam claro que ela está vinculada àquele núcleo associativo, sendo pilhada em contatos com outros acusados negociando a remessa de drogas, exigindo o pagamento da parte que lhe competia, constantemente ligando para Gilson, que, por sua vez, tinha a função de consultar se Bruno havia chegado da fazenda com a droga.

Confira-se, a propósito, na transcrição das conversas feita no parecer da Cúpula Ministerial a esse respeito:

“
No áudio de código 2047855, do dia 19/04/2011, às 09h29min, a ré Elaine realizou tratativas sobre o pagamento, transporte e data de envio da droga para o Estado de Minas Gerais, com ‘Tardele’, verbis:

Elaine: Oi

Tardele: Fala prima

Elaine: Oi primo, tudo bem

Tardele: beleza, bem num to não, to mauzão, humm

Elaine: (risos)

Tardele: aqui... deixa eu falar... o primo falou que ia por eu pra trabaiar aí sô... depois mudou totalmente de ideia... tal num sei o que ele arrumou ué

Elaine: Cê num queria dar um pulinho aqui... de novo?

Tardele: ham?

Elaine: Cê num queria vim aqui?

Tardele: se eu queria dar um pu...?

Elaine: é... ou se subir na capital ué

Tardele: hã

Elaine: eu peço ele pra te ligar pra combinar certinho com você

Tardele: não... beleza... mais pede ele pra me ligar aqui...eIe ficou de ligar num ligou nada irmão

ELAINE: mas é porque ele tá pra fazenda

TARDELE: ele falou que aquele cara ia resolver o trem...rnas aquele cara mudou totalmente de ideia... independente dele mandar o trem ou não... eu vou procurar outro pessoal né...vou ter que resolver esse negócio pra ele aí, pagar ele... se num trabaia num tem como pagar

Elaine: então tá... eu falo pra ele te ligar.

Tardele: mas cê acha que ele liga hoje ainda?

Elaine: liga sim hoje.

No mês seguinte, as interceptações colheram conversa entre Bruno e Fagner, vulgo ‘Tardele’, onde foi esclarecido o motivo de não ter sido encontrado, explicando que estava na fazenda tratando sobre o preparo e transporte da droga, o que demonstra que Elaine tinha conhecimento sobre a localização e movimentação do corréu Bruno Greve, verbis:

Bruno: Oh meu camarada, bom?

Tardele: e aí meu irmão... nossa senhora, tá difícil heim

Bruno: tá difícil não moço... eu tava pra fazendo lá resolvendo os negócios... é doido é... três dias e meio dentro daquela desgraça lá sem tomar banho até moço

Tardele: é

Bruno: é... Deus me livre e guarde... só que eu já aceitei as coisas... deixa eu falar procê

Tardele: trocar esse telefone viu zé

Bruno: é verdade... nos vamos fazer isso aí mesmo... semana que vem eu já apareço aí já deu certo... o menino já tá vindo... aí é o seguinte....

Tardele: eu ligo em você e num consigo falar com você... liga naquela muié lá e não consigo falar com aquela meu moço.. o trem tá embaçado

Bruno: telefone eu larguei aqui porque lá não pega não... ai deixa eu falar pra você um negocio... nois já vai resolver aquela situação que combinou... ta ligado né... e já vai ter outro aqui esperando... nos vai e resolve e eu já solto a outra, tá entendendo Tardele: não sei mano... mas tem que ver

Bruno: só... bão agora por isso que eu sumi... tava pra lá cheguei agora

Tardele: eu sei... deixa eu falar pra você aqui... mais tipo assim irmão, eu num vou ficar prometendo muito você não irmão, tem que ver na hora que você chegar aqui se os caras vão tá com o dinheiro todo na mão zé, demorou demais

Bruno: aham, deixa eu falar pr você, ajeita uma camionete nova pra mim que eu to precisndo

Tardele: tem uma Triton aqui, eu tenho um new civic também, o new civic você interessa?

Bruno: interesso, nois pega sim

Tardele: no new civic?

Bruno: é... mais eu prefiro mais a camionete, mas eu interesso também

Tardele: não beleza, já pode vim cá e já pode voltar nele então

Bruno: pode ficar tranquilo que ate semana que vem... é certeza, deu certo, pode ficar na paz.

Em 18.05.2011, Elaine é flagrada passando informações para Bruno Greve sobre um depósito em dinheiro que Fagner havia feito relativo a comercialização de drogas, conforme áudio de código 2127698, verbis:

Elaine: eu queria falar com você depois, é que agora eu num to ai... mais tarde tem jeito?

Bruno: tem, mais tarde ce dá uma ligada pra mim e eu dou uma passada aí

Elaine: tá, uhum, falou então

Bruno: falou

Elaine: e tem mais coisa lá viu... ooo.. o menino colocou mais dois e pouco (Tardele)

Bruno: hoje?

Elaine: ontem parece a noite, ce olhou?

Bruno: olhei e não tinha nada não

Elaine: tinha não? Ah então tá, mais tarde nois se fala então

A referida droga, que tinha como destino a cidade de Belo

Horizonte/MG, foi apreendida no dia 07.06.2011, às 17h00min, pela polícia. Na sequência, foram apreendidos 4 (quatro) tabletes de cocaína na residência da irmã de Fagner, conforme Relatório de Operação Pedro Neca/Limpa Porto – IPL 0016/2011, da Polícia Federal
” [parecer, id. 105364965, pp. 3-6, fls. 864/867-pdf, vol. 5].

O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito:

“[...]
associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei
”.

Constitui a conduta incriminada a incursão no verbo “
associar-se
”. Desse modo, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas não prescinde da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, sendo insuficiente a união ocasional e episódica, sob pena de transformar um simples concurso de agentes na figura típica em questão, cujo objetivo jurídico é a tutela da paz pública.

Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci reafirma que o tipo penal insculpido no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 retrata verdadeiro crime de associação criminosa “
específica do tráfico ilícito de entorpecentes
”, que, por assim concluir, demanda “
prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
” (
in

Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 3.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Assim, extrai-se que o especial fim de agir, consistente no ânimo associativo estável e perene, entre duas ou mais pessoas, para o cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas, traço distintivo primordial de outras condutas semelhantes, a exemplo do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), cobra solene presença na esfera de imputação subjetiva do tipo penal tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, caracterizando o que se denomina
societas sceleris
, podendo se assentar na participação ostensiva e reiterada do associado em negociações envolvendo a venda de drogas ao longo de mais de dois meses.

Nesses termos,
condeno a apelada Elaine Cristina Crespo Mantel
, qualificada, na forma do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

II. APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA

Sustenta a defesa de
Elaine Cristina Crespo Mantel
que não existem suficientes elementos de prova a comprovar a acusação de tráfico de drogas, tendo sido condenada pelo simples fato de ser conhecida de um familiar de
Fagner Francisco Eleutério Chaves
, sendo certo que as conversas interceptadas não trazem qualquer prova de que ela tivesse alguma função naquele narcotráfico cuja materialidade se evidenciou a partir da apreensão de cocaína na cidade de Belo Horizonte/MG.

Sinaliza, de outro lado, que há diversas pessoas identificadas com o mesmo nome da apelante, a exemplo de
Elaine Pagliuca
, a quem atribui diálogos telefônicos mantidos com “Tardele”, que a chamava de “prima”, de modo que a seu ver, não existem provas suficientes a permitir a mantença da condenação.

Entretanto, a testemunha Leonardo de Souza Caetano, ouvida em Juízo, promoveu a distinção entre a pessoa da apelante e
Elaine Pagliuca
, que é esposa do codenunciado
Joelson
, de modo a impossibilitar qualquer confusão.

De sua parte, o APF
Cláudio Adolfo Mineiro
também incriminou a apelante, dizendo que ela teve conversas mantidas com
Fagner
interceptadas, na qual ficou claro que foi ela, falando em nome de
Bruno Greve
, quem negociou a venda de 23kg de cocaína que foi transportada para Belo Horizonte/MG pelo “mula”
Josenilton Crispin de Oliveira
, vulgo “
Alex
”, inclusive exigindo a parte dela.

Nessa esteira, os diálogos interceptados e os depoimentos policiais judiciais desconstituem a isolada negativa de autoria perfilhada pela apelante em Juízo, permitindo formar um juízo sólido de convicção sobre a coautoria delitiva do tráfico de drogas, tornando impossível a absolvição.

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem participado das investigações criminais.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente a acusada como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Logo,
improcede a instância absolutória
ansiada no turno defensivo.

III. DOSIMETRIA DA PENA

Atento às diretrizes dos arts. 59 e 42 da Lei n. 11.343/2006, passo a aplicar a pena de
Elaine Cristina Crespo Mantel
quanto à prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Mantenho o raciocínio esposado na sentença quanto à inexistência de circunstâncias de fato que esclareçam a avaliação pejorativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências delitivas, aplicando a pena-base no mínimo legal de
03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, valor unitário mínimo
, a qual torno em definitiva para este crime, ante a ausência de atenuantes, agravantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Aplico a regra de cúmulo material com a condenação por tráfico de drogas, fixando a pena final de
08 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 1200 dias-multa
.

Considerando as disposições do art. 387, § 2o, do CPP, que impõe a obrigação de considerar o tempo de prisão provisória para efeito de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, e a julgar que
Elaine
permaneceu presa domiciliarmente por 01 ano, 11 meses e 23 dias, desconto referido período da pena total e, a julgar que o tempo de pena remanescente é superior a quatro, porém, inferior a oito anos,
aplico-lhe o regime inicial semiaberto
, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com o parecer
:

b)
conheço parcialmente, e, nessa extensão, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Elaine Cristina Crespo Mantel
, qualificada, mantendo incólume a condenação ante a acusação pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;

a)
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para o fim de
condenar

Elaine Cristina Crespo Mantel
, qualificada, pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe, para tal conduta, a pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa, a qual, somada à pena previamente aplicada ao crime de tráfico de drogas, fica fixada, em definitivo, em
08 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 1200 dias-multa
, a serem descontados no regime inicial
semiaberto
por força das disposições do art. 387, § 2o, do CPP, c/c art. 33, § 2o, “b”, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022